Tribunal: TJES
Processo: 0001698-97.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001698-97.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JADIR FELICIANO DOS SANTOS
APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA ES e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO ENTRE A ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E A APLICAÇÃO DA PENALIDADE SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS. RECURSO PROVIDO.

1.
Entre a abertura do Processo Administrativo, em 16/06/2014 e a aplicação da penalidade de suspensão em 05/12/2019, houve o transcurso de mais de 5 (cinco) anos, a teor do artigo 178, inciso II, da Lei Municipal nº 2.360/2000 de Serra/ES.

2.
A
abertura do PAD em
1
6/06/2014,
interrompeu a prescrição por 120 dias, até 15/10/2014;
razão pela qual
entendo que a aplicação da penalidade de suspensão ao servidor/recorrente por 90 dias, por portaria publicada em 05/12/2019, encontrava-se fulminada pela prescrição intercorrente desde 14/10/2019.

3.

Ainda que tenha ocorrid
a
publicação de portaria pelo Secretário de Educação,
antes de transcorrido o
prazo prescri
cional
, a mesma foi declarada nula, ante sua incompetência para aplicação da penalidade. Ou seja, a decisão válida é aquela proferida pelo Prefeito,
em 05/12/2019,
a teor do art. 178, §3º,
in fine
, da Lei Municipal nº
2.360/2000.

4.

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade,
DAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001698-97.2020.8.08.0048

A
PTE
:

JADIR FELICIANO DOS SANTOS

APD
O
:

MUNICÍPIO DA SERRA E OUTRO

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV
ª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a aferir a juridicidade da sentença, fls. 457/461, que afastou a prescrição intercorrente no mandado de segurança impetrado por
JADIR FELICIANO DOS SANTOS.

Em seu arrazoado, fls. 486/492, o recorrente sustenta que transcorreu mais de 5 (cinco) anos entre a abertura do processo administrativo e aplicação da penalidade de suspensão.

Pois bem.

Partindo do que fora ventilado pela parte recorrente e volvendo os olhos aos autos, de fato, entendo que assiste razão em suas alegações.

Observo dos autos que o recorrente é servidor público do Município da Serra, sendo que por meio da Portaria nº 22/2013 (fl. 36 dos autos), em 19/08/2013, teve aberto inquérito administrativo contra si, para averiguação de infração administrativa e, em 16/06/2014, por intermédio da Portaria nº 101/2014, (fl. 215 dos autos), teve aberto o processo administrativo.

Em 26/02/2019, a Comissão de Inquérito Administrativo Disciplinar entendeu pela aplicação de sanção de suspensão por 90 dias, conforme decisão de fls. 367/372; levada a efeito por meio da Portaria nº 370/2019, fls. 376, no dia 24/06/2019, assinada pelo Secretário Municipal de Educação.

Entretanto, foi deferida liminar nos autos deste processo, decisão de fls. 387/394, suspendendo os efeitos da Portaria nº 370/2019, ante a incompetência do Secretário Municipal de Educação para aplicação da sanção.

Assim, o recorrido procedeu a aplicação da penalidade em 05/12/2019, por meio da Portaria nº 273/2019, fls. 406 dos autos.

Com isso, tem-se que entre a abertura do Processo Administrativo, em 16/06/2014, (Portaria nº 101/2014, fl. 215 dos autos) e a aplicação da penalidade de suspensão em 05/12/2019, (Portaria nº 273/2019, fl. 406 dos autos); houve o transcurso de mais de 5 (cinco) anos.

Acerca da prescrição quinquenal supracitada, vejamos o disposto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serra, Lei 2.360/2000:

Art. 178 – A ação disciplinar prescreverá:

(...)

II – Em 5 (cinco) anos, quanto à suspensão
;

(...)

§1º – O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.

§2º – Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.

§3º – A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.
(Grifei).

A abertura do processo administrativo interrompeu a prescrição por 120 (cento e vinte) dias, a teor do art. 191, §2º da Lei Municipal nº 2.360/2000, vejamos:

Art. 191 – O Inquérito Administrativo será aberto por Portaria dos Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo, para apurar irregularidades cometidas por servidores de seus respectivos Poderes.

(...)

§2º –
O prazo para concluir o inquérito é de 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período.

Isso porque durante o prazo legal para solução do processo administrativo a prescrição interrompe-se, conforme entendimento já sedimentado no C. Superior Tribunal de Justiça a partir da Súmula 635,
in verbis:

Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção.

L
ogo, a abertura do PAD em
1
6/06/2014,
interrompeu a prescrição por 120 dias, até 15/10/2014;
razão pela qual
entendo que a aplicação da penalidade de suspensão ao servidor/recorrente por 90 dias, por portaria publicada em 05/12/2019, encontrava-se fulminada pela prescrição intercorrente desde 14/10/2019.

Ainda que tenha ocorrid
a
publicação de portaria pelo Secretário de Educação,
antes de transcorrido o
prazo prescri
cional
, a mesma foi declarada nula, ante sua incompetência para aplicação da penalidade. Ou seja, a decisão válida é aquela proferida pelo Prefeito,
em 05/12/2019,
a teor do art. 178, §3º,
in fine
, da Lei Municipal nº
2.360/2000.

Face a esse cenário insofismável, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformar a sentença, a fim de conceder a ordem, declarando a prescrição intercorrente da pretensão punitiva, e como consequência, afastar a punição aplicada ao recorrente, assegurando-lhe os vencimentos do período de afastamento e a retirada do fato imputado no procedimento administrativo discutido nestes autos de seus registros funcionais.

Deixo de arbitrar honorários sucumbenciais, a teor do art. 25, da Lei 12.016/09.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO